Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-64.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Contrato de compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Sentença que reconheceu direito à indenização por benfeitorias e relegou a apuração desse valor à liquidação. Ausência de prejuízo aos réus. Cabimento de compensação entre tais valores e o crédito da autora. Recurso parcialmente provido.